Tribunal: TJPA
Processo: 0009028-61.2010.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009028-61.2010.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MURTRANS LTDA, LUIZ FELIPE MURTA, BRENNO CHAVES ALBUQUERQUE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. APELAÇÃO ADESIVA. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA GENÉRICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSÁRIA A DELIMITAÇÃO DOS MARCOS LEGAIS. TEMAS 566, 567, 568, 569, 570 e 571, STJ. RESP. 1.340.553/RS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO
.

1. No caso, a sentença recorrida não indica com precisão os fatos e fundamentos jurídicos nos quais se baseia para alcançar a decisão exarada, tampouco apresenta os eventos jurídicos que teriam o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional estabelecido pelo art. 174 do CTN em conjunto com o art. 40 da LEF;

2. A ausência de fundamentação configura nulidade da sentença, nos termos do art. 93, IX, da Constituição da República, e do art. 489 do Código de Processo Civil;

3. Além disso, nos termos do julgamento do REsp 1.340.553/RS, item 4.5:
“(o) magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa”.

4. Portanto, ante a análise concreta do caso, conforme o julgado acima exposto na tese firmada pelo STJ (4.5), deve ser anulada a sentença, retornando os autos ao Juízo primevo para nova análise.

5. Diante da nulidade da sentença, tenho por prejudicada a análise da ocorrência ou não da prescrição intercorrente no caso. Da mesma forma, considerando que a apelação adesiva se restringe ao pleito de verba honorária, ante o reconhecimento de nulidade da sentença, julgou-a prejudicada.

6. Recurso parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para nova análise do processo executório. Apelação adesiva julgada prejudicada.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes
da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
de apelação cível e
dar-lhe
parcial
provimento,
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para nova análise. Outrossim, julgar prejudicada a apelação adesiva,

nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Plenário
Virtual
da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
com início em 11/12/2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
e
APELAÇÃO ADESIVA
interposta por
LUIZ FELIPE MURTA, MUTRANS LTDA, BRENNO CHAVES ALBUQUERQUE,
inconformados com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo ora apelante em face de
MURTRANS LTDA.

Eis o teor da sentença proferida:

“(...) Trata-se de Execuço Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em face de MURTRANS LTDA, objetivando a cobrança da importância representada pela certidão da dívida ativa de fls. 03.

A executada foi citada sendo posteriormente realizada a penhora de bens, contudo, não houve a localização de valores, sendo. Posteriormente, foi determinada
a suspenso do presente feito, e o posterior arquivamento.

Após o fim do prazo do arquivamento, a Exequente apresentou pedido de consrtriço de bens, por meio do sistemas SISBAJUS, RENAJUD E SERASAJUD.

É, em suma, o relatório.

DECIDO.

Compulsando, observo que decorreu mais de 5 (cinco) anos desde o arquivamento provisório do presente feito, pois o peticionamento da Exequente no processo apenso 00052359220118140006 ocorreu em 25/06/2021, contudo, a Exequente obteve a ciência da decisão que suspendeu o feito em 15/05/15, com posterior arquivamento, sendo que a Fazenda não apresentou nenhum bem passível de penhora.

Ressalta-se, após o prazo do arquivamento, este juízo teve o cuidado de, em razão de possível prescrição intercorrente, ouvir a Fazenda pública a respeito (§4º do artigo 40 da Lei 6.830), que, por sua vez, apenas realizou pedido de
bloqueio de bens via SISBAJUS, RENAJUD E SERASAJUD.

Desta forma, da decisão que ordenou o arquivamento decorreu o prazo prescricional quinquenal da súmula 314 do STJ, tendo sido paralisado o trâmite processual por tempo superior ao prazo prescricional do título executado, motivado por desídia da parte exequente.

Sendo assim, declaro a prescrição intercorrente do crédito fiscal, nos termos do art. 40 §§2°, 3° e 4° da Lei 6.830 e decreto EXTINTO o PRESENTE FEITO, nos termos do art. 487, II do CPC.

Sem honorários e isento de custas, ante a sucumbência da Fazenda Pública.
(...)”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação cível (id nº 13522730 - Pág. 1).

Nas razões recursais, em síntese, o representante do ente recorrente faz uma breve retrospectiva dos eventos dos autos, argumentando que é claramente inexistente a prescrição suscitada pelo MM. Juízo recorrido.

Defende a manifesta incidência da Súmula 106 do STJ no caso em questão.

Alega que foram apresentadas inúmeras, seguidas e objetivas petições do Estado nos autos com o intuito de perseguir a satisfação dos valores objeto da CDA, no entanto, na sentença proferida, o D. Juízo não menciona tais requerimentos e medidas pendentes, sustentando o decurso de muitos anos sem qualquer movimentação.

Destaca que, evidenciando a ausência de inércia por parte do Erário estadual, a incompleta resposta judicial às petições do Estado, principalmente aquelas que solicitavam diversas medidas de constrição, as quais apenas em parte foram efetuadas, não permite cogitar de prescrição intercorrente na espécie.

Observa que a sentença foi proferida sem demonstrar minimamente a ocorrência de prescrição na espécie, sendo que, para a correta mensuração do prazo prescricional, não basta apenas a alegação de que se teria verificado o transcurso do prazo de 6 (seis) anos, mas a fixação pelo julgador do termo inicial e final da contagem do prazo que sejam minimamente válidos, conforme item 4.5 do julgado do STJ no RESP 1340553/RS.

Lado outro, argumenta que a determinação de extinção do feito pela ocorrência da prescrição, mesmo tendo pedidos pendentes de cumprimento (INFOJUD, RENAJUD e SERASAJUD), constitui decisão surpresa, vedada pelo artigo 10 do CPC/2015.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, declarando a nulidade da decisão, por violação ao disposto nos artigos 10 e 489, §1º, incisos II, III, IV e V do CPC/15 e ausência de delimitação dos marcos legais válidos na contagem do prazo, retomando-se o curso ordinário da presente Execução Fiscal, bem como afastando a prescrição intercorrente, visto que há pedidos frutíferos pendentes, descaracterizando, assim, inércia da exequente.

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso (ID nº 13522734 - Pág. 1), defendendo, em resumo, a improcedência do apelo. No mesmo documento, interpôs recurso adesivo, buscando a condenação do ente público estadual ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

O Estado do Pará ofertou contrarrazões ao recurso adesivo, pugnando, pelo seu desprovimento (id nº 13522737 - Pág. 1.)

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de
id nº 13608609 - Pág. 1
, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O recurso foi recebido no duplo efeito.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Pamplona Lobato se eximiu de exarar parecer nos autos (id nº 15143332 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

De início, registro que assiste razão ao apelante quanto à nulidade da sentença.

Com efeito, ao examinar os autos, constato que a sentença não faz qualquer referência aos fatos descritos no processo, tampouco aos eventos jurídicos que teriam o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional estabelecido pelo art. 174 do CTN em conjunto com o art. 40 da LEF.

Ora, de acordo com o artigo 93, IX, da Constituição da República, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário devem ser públicos, e todas as decisões devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.

Nesse sentido, o artigo 489 o Código de Processo Civil demonstra uma preocupação específica com as decisões judiciais, estabelecendo o seguinte:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...) § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

No que toca à matéria pano de fundo do presente, o STJ decretou, com clareza, no bojo dos autos do Recurso Especial nº 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, no seu item 4.5, que
“(o) magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa
”.

A seguir, colaciono a ementa do julgado:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se
automaticamente
o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente
".

3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no
caput
, do art. 40, da LEF,

somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...]
o juiz suspenderá
[...]"). Não cabe ao Juiz

ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro

momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de

bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput
, da LEF.

Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a

Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis

no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.

4.
Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo,
v.g.
, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5.
Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).”

No caso, portanto, ausente qualquer menção às peculiaridades à espécie, em especial no que toca aos marcos interruptivos do prazo prescricional, manifesta é a mácula de fundamentação apontada. Além disso, a decisão genérica contraria o disposto no art. 489 do CPC/15.

Nesse sentido é o entendimento já proferido por este egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ESTADO DO PARÁ. SENTENÇA NA ORIGEM EXTINGUINDO O FEITO EXECUTIVO,
RECONHECENDO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO QUINQUENIO LEGAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO DESPACHO DO JUIZ QUE DETERMINA A CITAÇÃO. ART. 174 DO CTN ALTERADO PELA LC 118/2005. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/80). RESP Nº 1.340.553/RS (RECURSOS REPETITIVOS). AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA.
NECESSIDADE DO ATO JUDICIAL DELIMITAR OS MARCOS LEGAIS PARA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. À UNANIMIDADE.

(4207780, 4207780, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-14, Publicado em 2021-01-12)

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPRESCINDÍVEL A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NECESSÁRIA A DELIMITAÇÃO DOS MARCOS LEGAIS. É DEVIDA A INTIMAÇÃO DA FAZENDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos da Lei de Execução Fiscal, antes de decretar a prescrição de ofício, o juízo de primeiro grau deve intimar a Fazenda Pública. 2
. Cediço que na sentença que decreta a prescrição intercorrente deve constar a delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 3. Verifica-se que a sentença combatida não atendeu tais requisitos. Ademais, é possível constatar que não houve expressa suspensão do feito, assim como a determinação de arquivamento. 4. Desse modo, constata-se a existência de nulidades na decisão combatida, pelo que deve ser cassada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o devido prosseguimento do feito.
5. Recurso conhecido e provido. Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO.

(4904441, 4904441, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-05, Publicado em 2021-04-15)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA QUE NÃO FIXOU OS MARCOS TEMPORAIS. RESP Nº1.340.553/RS. NULIDADE DA SENTENÇA
. I - Historiando os fatos, a Ação de Execução Fiscal foi ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ em face de REGES VERNES BARBOSA, para a cobrança do valor de R$1.120.439,00 (um milhão, cento e vinte mil e quatrocentos e trinta e ...Ver ementa completanove reais).
II - Em sua sentença, o juízo a quo baseou-se no fato de que se passaram mais de 14 (quatorze) anos sem que ocorresse qualquer manifestação da Fazenda Pública nos autos. III - O Código de Processo Civil manifesta particular preocupação com as decisões judiciais. O seu artigo 489, II prescreve ser elemento da decisão os fundamentos de fato e de direito que levaram o Juiz a decidir de uma determinada maneira, de tal sorte que em não havendo motivação, padece a decisão de nulidade. IV - Importante mencionar que a sentença está em desacordo com o item 4.5, pois o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deve fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa
. V

(TJ-PA - APL: 00000014519848140045, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/02/2023, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 08/03/2023)

Portanto, ante a análise concreta do caso, conforme o julgado acima exposto na tese firmada pelo STJ (4.5), deve ser anulada a sentença, retornando os autos para o primeiro grau para nova análise.

Diante da nulidade da sentença, tenho por prejudicada a análise da ocorrência ou não da prescrição intercorrente. Da mesma forma, considerando que a apelação adesiva se restringe ao pleito de verba honorária, julgou-a prejudicada.

DISPOSITVO

Diante do exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para uma nova análise do processo executório. Ademais, com o reconhecimento da nulidade da sentença,
julgo prejudicada a apelação adesiva
, uma vez que se refere apenas ao pleito de verba honorária, conforme os fundamentos apresentados.

É como voto.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/01/2024